Tribunal: TJMT
Processo: 1005528-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1005528-91.2020.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
I
NDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[BORGHETTI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - CNPJ: 13.475.823/0001-15 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BORGHETTI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - CNPJ: 13.475.823/0001-15 (APELADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS; RECURSOS DO BANCO DO BRASIL E DA BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS NÃO PROVIDOS; E RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES) E ADERIDO PELA RELATORA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. VENDA CASADA NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A FINANCIAMENTO. CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO ETÁRIA. EXCLUSÃO DO SÓCIO MAJORITÁRIO DO GRUPO SEGURÁVEL. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS MAJORADOS. APELAÇÕES DAS REQUERIDAS NÃO PROVIDAS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA ACOLHIDA PARA CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de apólices de seguro vinculadas a contratos de financiamento, condenar os réus à repetição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, afastando o pedido de indenização securitária.

2. Instituições financeiras sustentam a inexistência de venda casada, a validade da contratação e a impossibilidade de restituição em dobro. Parte autora alega abusividade contratual, exclusão indevida de segurado e negativa indevida de cobertura após óbito.

3. Sentença reconheceu a prática de venda casada, nulidade das apólices, repetição em dobro e dano moral, indeferindo a indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve venda casada na contratação do seguro vinculado ao financiamento; (
ii
) saber se são válidas as cláusulas contratuais que limitaram o grupo segurado; (
iii
) saber se é cabível a repetição em dobro dos valores pagos; e (
iv
) saber se há dever de pagamento da indenização securitária; e v) cabimento da indenização por danos morais e sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para integrar a lide, pois participou da cadeia de fornecimento do produto securitário, atuando na oferta e intermediação do seguro vinculado ao financiamento, o que atrai a responsabilidade solidária prevista no CDC.

6. Não houve violação ao princípio da dialeticidade recursal, porque a parte autora impugnou de forma suficiente os fundamentos da sentença, especialmente quanto ao indeferimento da indenização securitária e à abusividade da cláusula de limitação etária.

7. A contratação dos seguros ocorreu no mesmo contexto negocial dos contratos de financiamento, sem demonstração de liberdade efetiva de escolha do consumidor, o que caracteriza prática de venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

8. A exclusão do sócio majoritário do grupo segurável, embora os seguros tivessem a finalidade de garantir os contratos firmados pela pessoa jurídica administrada por ele, evidencia desequilíbrio contratual e afronta à boa-fé objetiva, sobretudo diante da manutenção da cobrança dos prêmios securitários.

9. A repetição em dobro é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porque não houve engano justificável. As rés continuaram exigindo o pagamento dos prêmios mesmo após a negativa de cobertura fundada na exclusão do principal interessado do grupo segurado.

10. Os danos morais estão configurados, pois a parte autora suportou frustração legítima de cobertura securitária em momento de vulnerabilidade, além da manutenção de cobranças indevidas. O valor arbitrado na origem comporta majoração, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da gravidade da conduta das rés e da extensão dos danos experimentados.

11. A nulidade de cláusula abusiva não invalida automaticamente o contrato em sua integralidade, conforme dispõe o art. 51, § 2o, do CDC. A exclusão indevida do sócio majoritário do grupo segurável não pode ser utilizada para afastar a obrigação securitária, sob pena de esvaziamento da finalidade econômica do contrato de seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Preliminares rejeitadas. Apelações do Banco do Brasil S.A. e da
Brasilseg
Companhia de Seguros não providas. Apelação de Guimarães – Centro de Tratamento Médico Ltda.
providsa

para condenar os réus ao pagamento da indenização securitária e majorar a indenização por danos morais, mantidos os demais capítulos da sentença.

Tese de julgamento: “1. Configura venda casada a imposição de seguro prestamista vinculado à concessão de financiamento sem comprovação de liberdade efetiva de escolha do consumidor. 2. A exclusão do principal interessado do grupo segurado, associada à cobrança contínua de prêmios, caracteriza cláusula abusiva e afronta à boa-fé objetiva. 3. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé, bastando a inexistência de engano justificável. 4. A nulidade de cláusula abusiva não afasta o direito à indenização securitária quando preservada a finalidade econômica do contrato. 5. A negativa indevida de cobertura securitária, associada à manutenção de cobranças indevidas, autoriza a majoração da indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 39, I, 42, parágrafo único, e 51, § 2o; CC, art. 422; CPC, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 12.12.2018; STJ,
EAREsp

600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível no 1036801-25.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026; TJMT, Apelação Cível no 1005440-90.2022.8.11.0006, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Banco do Brasil S.A.,
Brasilseg
Companhia de Seguros e Guimarães – Centro de Tratamento Médico Ltda. (atual Borghetti Assessoria Administrativa Ltda.) contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação ordinária cumulada com cobrança de indenização securitária, repetição de indébito e danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade integral das apólices de seguro por prática de venda casada, condenar os réus à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente (R$ 4.087,52) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, indeferindo, contudo, o pedido de indenização securitária.

Banco do Brasil S.A. e
Brasilseg
Companhia de Seguros sustentam, em síntese, a inexistência de venda casada e a legalidade da contratação dos seguros, bem como a ausência de comprovação de vício de consentimento, defendendo a validade das cláusulas contratuais e a impossibilidade de restituição em dobro. O Banco do Brasil suscita preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, e, subsidiariamente, a reforma integral da sentença.

Por sua vez, a apelante Guimarães – Centro de Tratamento Médico Ltda. sustenta a abusividade das cláusulas contratuais, especialmente a limitação etária que excluiu o sócio majoritário do grupo segurável, bem como a ilegalidade da negativa de cobertura securitária após o óbito, postulando a condenação dos réus ao pagamento da indenização securitária, além da majoração da indenização por danos morais e manutenção da repetição do indébito.

Em contrarrazões, as requeridas defendem o desprovimento do recurso do autor. A
Brasilseg
suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e defende a inexistência de cobertura securitária, ao argumento de que o falecido não integrava o grupo segurado.

É o relatório.

SU
S
TENTAÇÃO ORAL

US
OU
DA PALAVRA O ADVOGADO
FRANCISCO A
N
IS FAIAD
, OAB/MT
3520-0
.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara

I – Preliminar - Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil, correta a rejeição pelo juízo
a quo
, uma vez que a instituição financeira participou da cadeia de fornecimento do produto, sendo responsável pela oferta e intermediação do seguro vinculado ao financiamento, atraindo a incidência da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 7°, parágrafo único).

II – Preliminar – Dialeticidade Recursal -

Brasilseg
Companhia de Seguros sustenta que o recurso interposto pela parte autora não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos, razão pela qual requer o não conhecimento do apelo.

Todavia, da análise das razões recursais da parte autora, verifica-se que há impugnação suficiente e específica aos fundamentos adotados pelo juízo de origem, notadamente quanto ao indeferimento da indenização securitária e às consequências jurídicas da nulidade das apólices.

O princípio da dialeticidade não exige impugnação pormenorizada ou exaustiva, mas apenas que o recorrente exponha, de forma minimamente articulada, as razões pelas quais pretende a reforma do julgado, o que se verifica na hipótese.

Com efeito, o apelante sustenta, de forma clara, que a negativa de cobertura securitária foi indevida, que a cláusula de limitação de idade é abusiva e que a nulidade reconhecida na sentença não pode ser utilizada para afastar o direito à indenização, enfrentando ainda que de maneira indireta, a
ratio

decidendi

adotada pelo magistrado singular.

Desse modo, não há falar em deficiência recursal apta a impedir o conhecimento do apelo.

Rejeito, portanto, a preliminar.

III – Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência de prática de venda casada na contratação dos seguros vinculados aos financiamentos, a validade das cláusulas contratuais relativas à limitação etária, a responsabilidade das instituições rés e a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização securitária, repetição do indébito e danos morais.

Na origem, a parte autora alegou que celebrou diversos contratos de financiamento com o Banco do Brasil, sendo compelida, como condição para a liberação do crédito, à contratação de seguros prestamistas, o que configuraria venda casada. Afirmou que os seguros tinham por finalidade garantir os débitos em caso de morte do sócio administrador, detentor de 99% do capital social, mas o sócio foi indevidamente excluído do grupo segurado em razão de cláusula de limitação etária, sendo posteriormente negada a cobertura após seu falecimento, mesmo com o pagamento regular dos prêmios, inclusive após o sinistro. Sustentou, a abusividade da cláusula de exclusão, desrespeito à proporcionalidade da responsabilidade dos sócios prevista no contrato social, falha no dever de informação e negativa indevida de cobertura, o que lhe teria causado prejuízos materiais e morais. Pleiteou a nulidade das apólices, o pagamento da indenização securitária, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

No tocante à alegação de inexistência de venda casada aduzida pelos requeridos, verifica-se que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que a contratação dos seguros estava vinculada à concessão do crédito, o que caracteriza prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, os seguros denominados “BB Seguro Crédito Protegido” foram contratados no mesmo contexto negocial dos contratos de financiamento, revelando-se intrinsecamente atrelados às operações de crédito, cuja finalidade precípua era garantir o adimplemento das obrigações assumidas, o que afasta a alegação de contratação facultativa.

Ademais, incumbia às instituições rés demonstrar que a adesão ao seguro ocorreu de forma livre e consciente, ônus do qual não se desincumbiram, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, sobretudo diante da incidência das normas protetivas do consumidor. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Câmara:

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 (REsp 1.639.259/SP), firmou entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratarsegurocom a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 7. No caso concreto, a instituição financeira não comprova que o consumidor possuía liberdade real para contratarsegurocom outra seguradora ou dispensar o serviço, evidenciando a restrição à liberdade de escolha e caracterizandovendacasada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso NÃO provido. Tese de julgamento:

1. A cobrança da tarifa de avaliação do bem em contrato definanciamentoé indevida quando a instituição financeira não comprova a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958 do STJ.
2. A imposição deseguroprestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, sem demonstração da liberdade de escolha do consumidor, configuravendacasadavedada pelo art. 39, I, do CDC
. (N.U 1036801-25.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)

Outrossim, a contratação reiterada dos seguros em diversos contratos firmados pela parte autora reforça a conclusão de que se tratava de prática padronizada, e não de opção efetivamente exercida, evidenciando a imposição do produto como condição para a concessão do crédito.

Diante desse cenário, resta configurada a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual correta a sentença ao reconhecer a abusividade dos contratos e declarar a nulidade das apólices securitárias deles decorrentes.

A exclusão do sócio majoritário do grupo segurado comprometeu a utilidade econômica do seguro prestamista, pois os contratos foram celebrados justamente para garantia dos financiamentos da empresa, sendo incontroverso que o sócio que firmou os contratos, além de administrador, detinha 99% do capital social e concentrava a principal relevância econômica da atividade empresarial. Assim, a cobertura apenas em relação à sócia minoritária esvaziou a finalidade prática da contratação e frustrou a legítima expectativa do consumidor quanto à efetiva proteção do crédito garantido pelas apólices.

Ademais, não se verifica a ocorrência de engano justificável apto a afastar a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Mesmo após a negativa de cobertura securitária, e ciência inequívoca da disparidade de suas condições com as expectativas da contratante, as rés mantiveram a cobrança dos prêmios, comportamento que reforça a ausência de boa-fé objetiva e afasta qualquer alegação de erro escusável.

Nesse contexto, a cobrança indevida não pode ser atribuída a mero equívoco operacional, mas se insere no risco da atividade das fornecedoras, que estruturaram e executaram a relação contratual em desconformidade com sua finalidade econômica e jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - Corte Especial -
EAREsp
600.663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020,
DJe
30/03/2021).

No mesmo sentido, precedente deste Tribunal:

A perícia grafotécnica confirmou que a assinatura constante no contrato é falsa, comprovando a inexistência de relação jurídica entre as partes. 4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ocorridas em suas operações, conforme a Súmula 479/STJ, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva de terceiro.
Restituiçãoemdobrodos valores descontados é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável
.
[...] Tese de julgamento: "1. A prova pericial grafotécnica que atesta a falsificação de assinatura é suficiente para declarar a inexistência de relação jurídica, configurando falha na prestação do serviço bancário. 2. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações realizadas em seu âmbito, sendo cabível a devolução emdobrode valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais. 3. Correção monetária deve seguir o INPC, com juros de mora a partir do evento danoso." Dispositivos relevantes citados: parágrafo único; art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; REsp 1199782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011; TJMT, Apelação Cível no 1029143-13.2020.8.11.0041,
Rela
. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 22/06/2022. (N.U 1005440-90.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

Em julgado desta Egrégia Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA. CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. F
ALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME [...]1. Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. 2. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.
3. As deduções injustificadas são restituídas de forma dobrada quando evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).
4. Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. 5. Os honorários advocatícios comportam adequação quando há modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC). [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10027191720228110023, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

Do Recurso da parte autora.

Por outro lado, correta a sentença ao indeferir o pedido de indenização securitária. Em princípio, a limitação etária inserta em contrato de seguro é válida, conforme jurisprudência deste Tribunal:

A cláusula que limita o ingresso do segurado por sua idade não é abusiva, porque o fatoretárioinflui no risco coberto e, consequentemente, no custo do negócio, desde que, porém, seja o contratante devidamente informado dessalimitação. O conjunto probatório comprova que a seguradora procedeu com a devida notificação ao consumidor acerca do cancelamento doseguroem razão da cláusulaetárialimitadora, não havendo o que se falar em ilegalidade/abusividade ou ofensa à boa-fé em sua conduta, agindo, assim, em exercício regular de direito.

(N.U 1003137-65.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 24/01/2024)

Portanto, sendo lícita a não inclusão do sócio que não atendia ao requisito etário, não há que se falar em dever de indenização pelo seu falecimento, eis que sequer era beneficiário do seguro. Além disso, uma vez declarada a nulidade integral das apólices desde a contratação, com retorno ao
status quo
, não subsiste base jurídica para exigir o cumprimento de obrigações delas decorrentes, sem que tenha havido efetiva contraprestação, sob pena de se admitir enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Dos Danos morais

A par disso, verifica-se que a parte autora, embora tenha suportado o pagamento regular dos prêmios, inclusive em momento de acentuada vulnerabilidade financeira decorrente do falecimento de seu sócio majoritário, viu-se privada da proteção securitária que legitimamente esperava obter, sendo compelida a arcar integralmente com os débitos contraídos, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge sua esfera patrimonial e organizacional de forma relevante.

A gravidade da conduta das rés revela-se, ainda, na forma como foi estruturada a contratação. Embora os financiamentos tenham sido firmados por intermédio do sócio administrador da pessoa jurídica, os seguros prestamistas estão estruturados de modo a não permitir a sua inclusão no grupo segurado, sem que tenha sido comprovada a suficiência das informações prestadas ao consumidor, configurando violação à boa-fé objetiva e à legítima expectativa de proteção securitária.

Nesse contexto, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da condenação, a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, mostra-se necessária a majoração do
quantum
indenizatório (fixado na origem em R$ 5.000,00), a fim de melhor atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, impõe-se a elevação da indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se revela adequada para compensar o abalo experimentado e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos recursos de apelação de

BANCO DO BRASIL S.A., BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de BORGHETTI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em favor dos patronos da parte autora para 12%, nos termos do art. 85, ° 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES
(2
a
VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 27 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação cível em ação ordinária cumulada com cobrança de indenização securitária, danos materiais, repetição de indébito e danos morais contra sentença que declarou a nulidade integral das apólices, condenou os requeridos à repetição em dobro dos valores pagos a título de prêmio, no montante de R$ 4.087,52, e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, mas afastou a indenização securitária.

Na apelação, a autora sustenta que a nulidade deveria atingir apenas as cláusulas abusivas, sobretudo a limitação de idade, sem afastar o dever de cobertura, pois os prêmios foram pagos e o sinistro ocorreu.

Alega, ainda, que permitir aos réus
negar

a indenização com base na nulidade do próprio contrato abusivo causaria enriquecimento ilícito e beneficiaria os fornecedores responsáveis pela prática ilícita.

Ao final, requereu a reforma parcial da sentença para condenar Banco do Brasil S.A. e
Brasilseg

Companhia de Seguros ao pagamento da indenização securitária decorrente das apólices vinculadas aos contratos de financiamento, além da majoração da indenização por danos morais e manutenção da repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Contrarrazões (ID. 357266399 e 349171460).

É o relatório.

A controvérsia cinge-se à definição acerca de a nulidade reconhecida nas apólices impedir, ou não, o pagamento da cobertura securitária postulada pela autora.

De início, acompanho o voto da eminente Relatora quanto ao não provimento dos recursos interpostos pelas rés, bem como no tocante à manutenção da repetição do indébito e à majoração da indenização por danos morais.

Quanto a indenização securitária, a sentença reconheceu expressamente que a contratação do seguro prestamista foi imposta como condição para a concessão do crédito, em afronta ao art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Reconheceu, ainda, que a cláusula de limitação etária excluiu o sócio majoritário do grupo segurável e que a negativa de cobertura frustrou a própria finalidade do contrato securitário.

Todavia, apesar do reconhecimento dessas ilegalidades, o juízo de origem concluiu pela nulidade integral das apólices e, justamente em razão disso, afastou o dever de pagamento da indenização securitária.

Entretanto, o art. 51, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente que a nulidade de cláusula abusiva não invalida o contrato em sua integralidade, salvo se da supressão decorrer ônus excessivo às partes, hipótese não verificada nos autos.

No caso concreto, os contratos securitários foram celebrados com a finalidade de garantir as operações financeiras da empresa autora. Contudo, a cobertura foi estruturada de modo a excluir justamente o sócio que concentrava 99% das cotas sociais, exercia a administração da sociedade empresária e representava o principal risco econômico da atividade desenvolvida.

Além disso, verifica-se que o sócio majoritário já possuía 67 anos de idade quando da formalização da proposta securitária, circunstância plenamente conhecida pelas rés desde a origem da contratação.

Ainda assim, Banco do Brasil S.A. e
Brasilseg

Companhia de Seguros anuíram expressamente com a contratação, formalizaram a adesão securitária, receberam os valores pagos a título de prêmio e mantiveram hígida a relação contratual até a ocorrência do sinistro.

Nesse cenário, revela-se manifestamente contraditório admitir que as rés, após receberem os prêmios do seguro, sustentem a inexistência de cobertura com fundamento em cláusula restritiva cuja abusividade foi reconhecida judicialmente.

A cláusula limitativa de idade mostra-se nula não apenas por restringir direito essencial inerente à própria finalidade do contrato, mas também porque induziu a parte contratante à legítima confiança de que a cobertura securitária se encontrava regularmente constituída. Afinal, ao aceitar a adesão contratual e exigir o pagamento contínuo dos prêmios, as rés criaram inequívoca aparência de validade e eficácia da cobertura ofertada.

Não se pode admitir que o consumidor arque com o pagamento do prêmio securitário e, posteriormente, seja surpreendido com a negativa de cobertura fundada justamente em limitação previamente conhecida pela seguradora e pelo estipulante. Tal conduta afronta a boa-fé objetiva, os deveres anexos de lealdade e informação e a vedação ao comportamento contraditório.

Nesse viés:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA LIMITATIVA DE IDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ADESÃO DO SEGURADO ACEITA PELA SEGURADORA. RECEBIMENTO DAS MENSALIDADES. RECUSA DA COBERTURA. INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS EXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. - O artigo 6o, III do Código de Consumidor prevê como direito do consumidor ao adquirir o produto ou serviço, ter a informação adequada e clara, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes sobre o preço, bem como sobre os riscos que apresentem - A boa-fé objetiva não se esgota apenas na obrigação principal de fazer, não fazer ou de dar, mas impõe, também, a observância de deveres anexos, como, por exemplo, os de lealdade, confiança, assistência e informação -
Ao aceitar a adesão do segurado no contrato de seguro, com cobrança regular das mensalidades, não pode a seguradora adotar comportamento contraditório e negar o pagamento da indenização com a justificativa de que o segurado não era elegível a participar do seguro em razão da idade - É consagrado no nosso ordenamento jurídico o princípio
venire
contra
factum

proprium
, que veda às partes a adoção de conduta incoerente - Em regra, o descumprimento do contrato pela seguradora, consubstanciado na negativa de pagamento do seguro, não caracteriza situação passível de ser moralmente indenizada - Todavia, restando evidenciado o desrespeito da seguradora ao princípio da boa-fé objetiva, a indenização por danos morais é devida
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50384230320218130702, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 13/05/2024, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2024)

Além disso, o próprio contrato evidencia a distinção entre prêmio e indenização securitária. O prêmio corresponde à contraprestação paga pela segurada para manutenção da cobertura, enquanto a indenização securitária constitui obrigação assumida pela seguradora diante da ocorrência do sinistro previsto contratualmente.

Assim, tendo havido regular cobrança e recebimento dos prêmios, subsiste o dever legal de adimplemento da cobertura securitária contratada.

Portanto, a nulidade deve alcançar apenas a cláusula abusiva de limitação etária, preservando-se os demais efeitos do contrato de seguro, inclusive a obrigação de pagamento da indenização securitária.

Diante disso,
dou parcial provimento

ao recurso da autora para declarar a nulidade da cláusula limitativa de idade, porquanto abusiva e incompatível com a legítima expectativa criada pelas próprias rés ao anuírem com a contratação securitária e receberem regularmente os prêmios pactuados, circunstância que evidencia ciência inequívoca acerca das condições pessoais do segurado e aceitação dos riscos inerentes ao negócio jurídico.

Por consequência, condeno solidariamente Banco do Brasil S.A. e
Brasilseg

Companhia de Seguros ao pagamento da indenização securitária prevista nos contratos vinculados às operações financeiras descritas na inicial, limitada ao saldo devedor garantido e aos limites contratados, com incidência de correção monetária e juros legais, acompanhando o voto da eminente Relatora nos demais termos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Acompanho o voto do 1o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Retifico meu voto para aderir integralmente ao voto do 1o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026